Tribunal: TJSP
Processo: 2010657-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% dos valores recebidos pelo Executado a título de salário – Valor em execução não tem natureza de verba alimentar – Impenhorável o salário – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010657-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATUA
TABOÃO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, é agravado SIDNEI ASSUNÇÃO
DIAS (REVEL).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 9a Vara Cível
Processo número 0018165-65.2018.8.26.0002
MM. Juiz da causa: Anderson Cortez Mendes
Agravante: Atua Taboão Empreendimentos SPE Ltda.
Agravado: Sidinei Assunção Dias
AGRAVO DE INSTRUMENTO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão
agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% dos
valores recebidos pelo Executado a título de salário
Valor em execução não tem natureza de verba
alimentar Impenhorável o salário RECURSO DA
EXEQUENTE IMPROVIDO
Voto no 25027
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Anderson Cortez Mendes (cópia de
fls.60), que, nos autos do cumprimento de sentença da “ação monitória”, indeferiu o
pedido de penhora de 30% dos valores recebidos pelo Executado a título de salário.
Alega que a impenhorabilidade da verba salarial é relativa,
que possível a penhora de até 30% do salário recebido pelo Executado, que
infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos financeiros, que a execução deve ser
útil ao credor, e que não observado o entendimento jurisprudencial. Pede o
provimento do recurso, para deferir a penhora do valor correspondente a 30% do
salário recebido pelo Executado, até a satisfação da dívida.
A decisão monocrática de fls.96/97 negou seguimento ao
recurso, porque manifestamente improcedente.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo ao recurso.
É a síntese.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal”, excepcionando (no parágrafo 2o)
a regra da impenhorabilidade “no caso de penhora para pagamento de prestação
alimentícia”.
Assim, considerando que o valor em execução não tem
natureza de verba alimentar, inexiste possibilidade da penhora dos valores recebidos
a título de salário para o seu pagamento.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator